Tribunal: TJDFT
Processo: 0761523-83.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM REUMATOLOGIA e CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO QUADRIL NÃO CIMENTADA/HÍBRIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SISTEMA DE REGULAÇÃO. ENUNCIADO 93. JORNADAS DE DIREITO DA SAÚDE DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para determinar ao réu que providencie ao autor, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a realização de CONSULTA EM REUMATOLOGIA e CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO QUADRIL NÃO CIMENTADA/HÍBRIDA. Em suas razões, aduz que aguarda a realização a realização da consulta desde 10/05/2022 e da cirurgia desde 28/01/2022, não havendo previsibilidade concreta de quando será atendido. Argumenta que a sentença não estipulou prazo razoável para cumprimento da obrigação. Pede a reforma da sentença para que sejam adotadas as providências requeridas, de forma imediata e urgente.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro ao recorrente a gratuidade de justiça. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 44861344).
III. Conforme o art. 196 da Constituição Federal de 1988, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Na mesma linha, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. Todavia, deve-se seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro do requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera. Por outro lado, não é razoável impor ao paciente aguardar indefinidamente pelo tratamento necessário. Nesse viés, foi editado o Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, estabelecendo que “nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. Assim, considerando-se que os prazos de 100 e de 180 dias há muito transcorreu, bem como considerando a necessidade de prazo razoável para implementação da obrigação, deve a sentença ser reformada para determinar que o Distrito Federal promova a realização da consulta e da cirurgia pleiteadas no prazo de 30 dias da publicação deste Acórdão.
IV. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para determinar que a CONSULTA EM REUMATOLOGIA e CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO QUADRIL NÃO CIMENTADA/HÍBRIDA sejam realizadas dentro do prazo de 30 dias da publicação deste Acórdão. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos da Lei no 9.099/95.
V. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.